Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO DE MORTE. DIREITO A VIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na manutenção da sua condição de beneficiário do plano de saúde.
2. O agravo de instrumento impugna especificamente os fundamentos da r. decisão no tocante a necessidade de dilação probatória, juntando os documentos necessários para comprovar que é beneficiário do plano de saúde, está adimplente e em tratamento de doença grave, e que a medida deve ser concedida a fim de resguardar sua própria vida, haja vista a iminência de cancelamento do plano de saúde sem que lhe seja assegurado a continuidade do seu tratamento de saúde ou a portabilidade para outro de iguais condições, sem carência, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada.
3. Ainda que não se aplique a lei consumerista aos planos de saúde na modalidade autogestão, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana.
4. Embora a norma contida no art. 30, § 1°, da Lei n° 9.656/98, limite o direito do dependente a manutenção do contrato de seguro saúde após o encerramento da relação de emprego por tempo máximo de 24 meses, necessário considerar que o direito à saúde é bem indisponível e consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.
5. Assim, sopesando os direitos de maior envergadura, como o direito à vida e à saúde do beneficiário do plano, tendo sido demonstrado que o agravante é portador de doença crônica grave, que exige tratamento diário e contínuo de hemodiálise para a sua sobrevivência, bem como que o contrato está na iminência de ser cancelado sem que tenha encontrado ou sido disponibilizado, pela agravada ou pela ANS, a portabilidade para outro plano de saúde em iguais condições, sem carência, e que lhe assegure a continuidade do tratamento saúde sem prejuízo para sua vida, deve ser reformada a decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.